Tribunal: STF
Processo: HC 230392
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 643.847/GO.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 3 anos de reclusão, no regime fechado, a 1 ano de detenção, no regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003, na redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019 (posse irregular de munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento à apelação da defesa para afastar a agravante da reincidência e fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Goiás sustenta a absorção do crime de posse irregular de munições pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Pondera que a munição desacompanhada da arma de fogo é incapaz de causar qualquer dano juridicamente relevante. Afirma que todas as condutas ocorreram no mesmo contexto fático, sendo os objetos apreendidos na mesma ocasião. Alega a ocorrência de lesão a apenas um bem jurídico, qual seja, a segurança coletiva. Defende, com base no princípio da insignificância, a atipicidade material da conduta consistente na posse de apenas 7 munições encontradas na casa do paciente.



    6. Requer, em sede liminar, seja obstado o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, com a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do writ. No mérito, pede o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelos delitos de posse irregular de munições de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada porque teria sido encontrada em seu veículo, durante abordagem de rotina da Polícia Militar, uma arma de fogo com numeração raspada escondida no console do automóvel e, na sequência, apreendidas 7 munições em sua residência. 



    8. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, ante os crimes em tela, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, considerou que as condutas imputadas ao paciente revelaram o concurso dos crimes. Ressaltou que “os delitos de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse irregular de munições tutelam bens jurídicos distintos, ou seja, enquanto o delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso I do Estatuto do Desarmamento tutela a incolumidade pública, mais precisamente a administração pública, no âmbito do controle das armas ou artefatos pelo Sinarm, o crime descrito no art. 12 da referida lei tem por objetividade jurídica a incolumidade pública, protegendo a vida, a incolumidade física e a saúde dos cidadãos” (e-doc. 4, p. 180).



    9. No STJ, assentou-se não ser possível a aplicação do princípio da consunção na espécie ante a ausência de relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas. Destacou, ainda, o fato de os tipos penais tutelarem bens jurídicos distintos. Eis os fundamentos lançados:



    “Consoante destacado na decisão impugnada, não há como reconhecer a ocorrência de crime único, pois é indiscutível que as condutas praticadas pelo Agravante – posse irregular de munições de uso permitido (art. 12) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1.º, inciso IV) – subsumem a dois tipos penais diversos, não havendo qualquer relação de subsidiariedade ou consunção entre eles.



    Não me descuro que nos crimes de tipo misto alternativo, os quais possuem diversos núcleos verbais, a prática de mais de uma conduta descrita na norma penal incriminadora, no mesmo contexto fático, pode ensejar o reconhecimento de crime único. Todavia, reforço, esse não é o caso dos autos, pois o Sentenciado foi flagrado portando ilegalmente um revólver de numeração raspada, mas também possuía irregularmente, em sua residência, munições de uso permitido, sendo certo que há adequação típica de dois delitos autônomos previstos no Estatuto do Desarmamento.



    O entendimento adotado no acórdão impugnado, ademais, não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "'[o]s tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal' (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/04/2017, grifei)" (AgRg no REsp n. 1.889.978/MG, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe 2/3/2023).” (e-doc. 5, p. 4-5).



    10. Assim, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, como se o porte de arma fosse etapa necessária à posse irregular de munições. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    11. No tocante ao pleito subsidiário de reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, a questão não passou sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator